Tribunal: STF
Processo: RHC 119608
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO EXISTENTE. 



    1. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.



    2. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo diante situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.